Tribunal: TJDFT
Processo: 0025377-71.2009.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0025377-71.2009.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA EMBARGADO: CREMILDA RIBEIRO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente, em face da decisão proferida por este Juízo, que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que não conheceu do recurso por deserção. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. O embargante alegou omissão na decisão proferida, sob o fundamento de que a justificativa por si apresentada para não atender ao chamado judicial não foi apreciada. O pedido de reconsideração, a despeito de não ter previsão legal em relação a decisões monocráticas de não conhecimento de recurso, tem por finalidade a reanálise de questões já aventadas nos autos. No caso em exame, a parte após o transcurso do prazo para comprovação do recolhimento do preparo e das custas ou comprovação da hipossuficiência alegada, veio aos autos apresentar fatos novos. Por essa razão, a decisão embargada, que afirmou que a decisão originária de não conhecimento era completa e suficiente, não está eivada por omissão. No entanto, tão somente para aclarar eventual dúvida e estancar questionamentos acerca da adequação do ato decisório, esclareço que a restituição de prazo decorrente de inconsistências no PJe somente é justificável quando o defeito ocorre na plataforma e não na máquina ou no provedor de acesso à internet do patrono. Entendimento diverso permitiria a realização de atos intempestivos e reforma de decisões com base na qualidade dos aparelhos e provedores de internet de cada parte ou patrono, o que é absolutamente descabido. Ademais, o recorrente comprovou que no dia 29/08/2023 teve ciência de que o problema de acesso ao PJe deveria ser resolvido com o seu provedor de internet e não era inerente ao PJe, em contato com o suporte oferecido pelo TJDFT (Id. 51096496), bastando acessar o PJe de outra máquina. Não há, portanto, qualquer justificativa razoável para a perda do prazo. Pelo exposto, não há reparos a serem feitos na decisão embargada. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Cumpram-se as ordens precedentes. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora